Tribunal: TCU
Processo: 012.554/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou contas irregulares, com imputação de débito e aplicação de multa, em razão da não comprovação da execução física de convênio.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração interposto pelo Instituto de Terras de Mato Grosso (Intermat) ante o Acórdão 3476/2024-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares as contas da autarquia, com imputação de débito e aplicação de multa, em razão da não comprovação da execução física do Convênio 2/2009, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, I e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer e dar provimento ao recurso interposto pelo Instituto de Terras de Mato Grosso, para tornar insubsistentes os itens 9.2 a 9.7 do Acórdão 3476/2024-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. excluir do rol de responsáveis o Instituto de Terras de Mato Grosso (Intermat); e 9.3. dar ciência desta decisão ao recorrente, à Procuradoria da República no Estado de Mato Grosso e ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.